Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-55.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RECÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria exclusivamente de direito – Pretensão de inclusão das horas extras, adicional noturno, gratificações e prêmios na base de cálculo da licença-prêmio – Período de 02/09/1994 a 31/08/1999 – Prescrição – Ocorrência – Valores pagos em 06/2000, ou seja, quase 16 anos antes do

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RECÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria exclusivamente de direito – Pretensão de inclusão das horas extras, adicional noturno, gratificações e prêmios na base de cálculo da licença-prêmio – Período de 02/09/1994 a 31/08/1999 – Prescrição – Ocorrência – Valores pagos em 06/2000, ou seja, quase 16 anos antes do ajuizamento da demanda – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006674-55.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante CARLOS ANTONIO CAJUELA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006674-55.2016.8.26.0506 -Voto no 17.146
2
Apelação Cível no 1006674-55.2016.8.26.0506
Apelante: Carlos Antonio Cajuela
Apelado: Daerp Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17.146
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

RECÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO
Cerceamento de
defesa
Inocorrência
Matéria exclusivamente de direito

Pretensão de inclusão das horas extras, adicional noturno,
gratificações e prêmios na base de cálculo da licença-prêmio
Período de 02/09/1994 a 31/08/1999 Prescrição Ocorrência
Valores pagos em 06/2000, ou seja, quase 16 anos antes do
ajuizamento da demanda
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Antonio
Cajuela em face da r. sentença de fls. 153/154 que, nos autos de ação
ordinária1 objetivando o recálculo das licenças-prêmio recebidas em pecúnia
para que sejam calculadas sobre os vencimentos brutos, acrescidos da média
das horas extras, adicional de insalubridade, gratificações, prêmios, etc., com
pagamento das diferenças devidas, julgou extinto o feito, em razão da
ocorrência de prescrição. Por fim, condenou o autor ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com a observação de que é beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
a ocorrência de
cerceamento de defesa. No mais, alega a não ocorrência de prescrição, pois o
direito à licença-prêmio não tem prazo para ser usufruído. Ainda, aduz o
direito ao recálculo dos valores recebidos a título de licença-prêmio.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
1 Valor da causa de R$ 5.000,00 em 26/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006674-55.2016.8.26.0506 -Voto no 17.146
3
O feito foi distribuído, em 04/12/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 181).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Carlos Antonio Cajuela
objetivando o recálculo das licenças-prêmio recebidas em pecúnia para que
sejam calculadas sobre os vencimentos brutos, acrescidos da média das horas
extras, adicional de insalubridade, gratificações, prêmios, etc., com
pagamento das diferenças devidas.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa para
produção de prova testemunhal, pois, como será visto adiante, a questão
envolve matéria exclusivamente de direito.
Ainda, destaca-se que o período a ser analisado no presente caso
é de 02/09/1994 a 31/08/1999, uma vez que os períodos de 01/09/1999 a
29/08/2004 e 30/08/2004 a 28/08/2009 foram usufruídos em descanso (fls.
125/133), e o período de 29/08/2009 a 18/07/2011 fora perdido em razão de
afastamento por motivo de doença.
Ademais, com relação ao período de 18/07/2011 a 18/07/2016
mencionado em sede de apelação, este não deve ser analisado, pois sequer há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006674-55.2016.8.26.0506 -Voto no 17.146
4
nos autos informação de que o autor optou pelo pagamento em pecúnia.
Passa-se à análise da ocorrência de prescrição com relação ao
período de 02/09/1994 a 31/08/1999.
Conforme se verifica do documento de fl. 124, o autor requereu
o recebimento em pecúnia da licença-prêmio referente ao período de
02/09/1994 a 31/08/1999, sendo que os valores foram pagos em 26/06/2000
(fl. 124).
Assim, em 26/06/2000 teve início o prazo prescricional de 05
(cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, que se encerrou em
2005.
Nestes termos, tendo em vista que o prazo se encerrou em 2005,
e a apresente ação foi ajuizada somente em 26.02.2016, transcorrer-se prazo
superior a 16 anos, de modo que ocorreu a prescrição com relação ao período
supracitado.
Com isso, de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a
ocorrência de prescrição e julgou extinto o feito.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo autor, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 2% acima do fixado os honorários advocatícios a
serem pagos pelo autor, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006674-55.2016.8.26.0506 -Voto no 17.146
5
adversa, com a observação de que é beneficiário da justiça gratuita.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelo autor, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 2% acima do fixado os honorários advocatícios a
serem pagos pelo autor, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex
adversa, com a observação de que é beneficiário da justiça gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator